Tribunal: TJSP
Processo: 1011876-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Bloqueio imotivado dos aparelhos e linhas telefônicas. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a alegada fraude e excludente de responsabilidade. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva. Art. 14, CDC. Bloqueio, indisponibilidade das linhas, e ganho não auferido por

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Bloqueio imotivado dos aparelhos e linhas telefônicas. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a alegada fraude e excludente de responsabilidade. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva. Art. 14, CDC. Bloqueio, indisponibilidade das linhas, e ganho não auferido por rescisão de contrato com terceiro. Lucros cessantes demonstrados. Indenização devida. Recurso desprovido, com observação.
Há relação de consumo entre a prestadora de serviços de telefonia e a usuária, não havendo como afastar enquadramento da primeira como fornecedora e a segunda como consumidora. Pouco importa que a autora seja pessoa jurídica, cumprindo salientar a regra do artigo 29 do CDC, a qual integra, a princípio, o disposto no artigo 2o, e segundo referido dispositivo legal, o consumidor é não somente aquele que "adquire ou utiliza produto ou serviço" mas também as pessoas "expostas às práticas" previstas no Código.
Ademais, tem incidência no caso o princípio da vulnerabilidade, implicando no abrandamento em interpretação finalista.
O nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados pela autora está comprovado. Os episódios relatados revelam que a autora ficou impedida de utilizar os aparelhos e linhas telefônicas adquiridas da ré, por imotivado bloqueio, bem como noticiou situação constrangedora vivenciada na pessoa de seus funcionários perante terceiros, e que culminou com o distrato de relação negocial com terceira empresa em virtude de tal fato, deixando de ganhar, devendo ser ressarcida pela ré pelos lucros cessantes demonstrados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011876-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado MACROTEL S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011876-62.2019.8.26.0100 -Voto no 43786
2
COMARCA: São Paulo – 39a Vara Cível do Foro Central – Juíza Daniela Pazzeto
Meneghine Conceição
APTE. : Telefônica Brasil S/A
APDA. : Macrotel S/C Ltda

VOTO No 43.786
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação
de indenização por danos materiais. Sentença de parcial
procedência. Bloqueio imotivado dos aparelhos e linhas
telefônicas. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
alegada fraude e excludente de responsabilidade. Falha
na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva.
Art. 14, CDC. Bloqueio, indisponibilidade das linhas, e
ganho não auferido por rescisão de contrato com
terceiro. Lucros cessantes demonstrados. Indenização
devida. Recurso desprovido, com observação.
Há relação de consumo entre a prestadora de serviços de telefonia e
a usuária, não havendo como afastar enquadramento da primeira
como fornecedora e a segunda como consumidora. Pouco importa
que a autora seja pessoa jurídica, cumprindo salientar a regra do
artigo 29 do CDC, a qual integra, a princípio, o disposto no artigo
2o, e segundo referido dispositivo legal, o consumidor é não somente
aquele que “adquire ou utiliza produto ou serviço” mas também as
pessoas “expostas às práticas” previstas no Código.
Ademais, tem incidência no caso o princípio da vulnerabilidade,
implicando no abrandamento em interpretação finalista.
O nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados
pela autora está comprovado. Os episódios relatados revelam que a
autora ficou impedida de utilizar os aparelhos e linhas telefônicas
adquiridas da ré, por imotivado bloqueio, bem como noticiou
situação constrangedora vivenciada na pessoa de seus funcionários
perante terceiros, e que culminou com o distrato de relação negocial
com terceira empresa em virtude de tal fato, deixando de ganhar,
devendo ser ressarcida pela ré pelos lucros cessantes demonstrados.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 270/275
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré à obrigação de
desbloquear os aparelhos celulares identificados pelos Imeis de fls. 32, 33, 34 e 36, com
a habilitação de todas as funcionalidades nos termos do contratado, bem como condenar
a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 25.000,00, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011876-62.2019.8.26.0100 -Voto no 43786
3
atualizado, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação,
por se tratar de relação contratual. Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Alega a ré a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, pois a apelada utiliza o serviço contratado com objetivo de
incrementar seus lucros. Assevera não ter praticado ato ilícito, inexistindo comprovação
do nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos alegados na inicial.
Insurge-se contra sua condenação à indenização de lucros cessantes, pois estes não
podem ser meramente hipotéticos, aduzindo que os documentos juntados não
comprovam suas alegações. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, com preparo, com contrarrazões, os autos
subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consoante se depreende, a r. sentença apelada considerou
aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor e, analisando as provas
constantes nos autos, ponderou que restaram demonstradas as negociações para
aquisição de linhas e aparelhos pela autora, com aceite pela ré, sendo que houve
imotivado bloqueio dos aparelhos adquiridos, e não se desincumbiu a ré de demonstrar
excludente de sua responsabilidade.
Assim, a r. sentença entendeu que foi impedida a autora da
utilização dos aparelhos e linhas adquiridas, e tendo ocorrido o distrato de uma
negociação com a empresa Recred Cobranças e Reabilitações Ltda por situação
constrangedora vivenciada na pessoa dos funcionários da autora, deixou esta de ganhar,
em razão disso, a quantia de R$ 25.000,00 conforme estipulado no contrato. Bem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011876-62.2019.8.26.0100 -Voto no 43786
4
isso, evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, foi condenada ao desbloqueio
dos aparelhos celulares identificados com as devidas habilitações, bem como ao
ressarcimento à autora com pagamento de lucros cessantes.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
Verifica-se que a autora possui empresa, com cadastro nacional
da pessoa jurídica, tendo por objeto social “assessoria em telecomunicações e assessoria
de comunicação e publicidade” (fl. 7).
Mesmo assim, há relação de consumo entre a prestadora de
serviços de telefonia e a usuária, não havendo como afastar enquadramento da primeira
como fornecedora e a segunda como consumidora. De acordo com o artigo 3o da Lei no
8.078/90, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, que desenvolve atividades diversas e dentre elas a de “prestação de
serviços”, e consumidor, consoante o artigo 2o do referido diploma legal, “toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Pouco importa que a autora seja pessoa jurídica, cumprindo
salientar a regra do artigo 29 do CDC, a qual integra, a princípio, o disposto no artigo
2o, e segundo referido dispositivo legal, o consumidor é não somente aquele que
“adquire ou utiliza produto ou serviço” mas também as pessoas “expostas às práticas”
previstas no Código.
Mesmo que assim não se considere, tem incidência no caso o
princípio da vulnerabilidade, implicando, como anotado no Recurso Especial 661.145,
relator o Ministro Jorge Scartezini, no abrandamento em interpretação finalista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011876-62.2019.8.26.0100 -Voto no 43786
5
Por outro lado, o juiz tem o poder-dever de determinar a inversão
do ônus da prova, quando verificar a verossimilhança das afirmações da consumidora,
para, a partir daí, enquadrá-la ou não como hipossuficiente. A hipossuficiência não é a
econômica (cf. Milton Paulo de Carvalho Filho, in "Ainda a Inversão do Ônus da Prova
no Código de Defesa do Consumidor", in Revista dos Tribunais, volume 807, págs.
56-81), mas sim aquela de natureza técnica.
Bem por isso, perfeitamente aplicável ao caso a inversão do ônus
da prova, diante da verossimilhança das alegações do consumidor. A autora relatou na
exordial ter adquirido da ré 10 (dez) linhas de telefonia celular móvel, tomando
conhecimento de que o IMEI de alguns desses aparelhos apresentavam restrições, em
razão de perda, furto ou roubo.
A ré não negou tais fatos, afirmando, no entanto, que o bloqueio
dos aparelhos ocorreu por medida de segurança, em razão de suspeita de fraude na
contratação.
Embora tenha indicado uma divergência entre o pedido realizado
e o contrato social apresentado, restou esclarecido pela autora que inexiste tal
divergência, pois a nota fiscal de fl. 121 foi emitida em seu nome (da autora), sendo
relativo ao pedido no 1-639399337938.
Os subsídios constantes nos autos revelam que houve a
negociação para aquisição dos aparelhos e linhas pela autora e aceitação pela ré, além
do que a autora adotou as medidas ao seu alcance para que fosse efetuado o desbloqueio
dos aparelhos, sem obter êxito, pois a ré nada providenciou.
Assim, considerando que se trata de hipótese que contempla
responsabilidade objetiva da fornecedora ou prestadora de serviços, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011876-62.2019.8.26.0100 -Voto no 43786
6
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e evidenciada falha na prestação dos
serviços da ré, cabe a ela ressarcir a autora por prejuízo suportado.
O nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados
pela autora está comprovado. Os episódios relatados revelam que a autora ficou
impedida de utilizar os aparelhos e linhas adquiridas da ré, bem como noticiou situação
constrangedora vivenciada na pessoa de seus funcionários perante terceiros, uma vez
que foram abordados por policiais militares para aferição de eventuais irregularidades
dos celulares, como se fossem produto de crime, o que foi posteriormente esclarecido
pelo representante legal da empresa junto às autoridades. Tal situação, que ocorreu na
presença da empresa Recred Cobranças e Reabilitações Ltda, ensejou o distrato da
relação contratual recentemente firmada com a autora, o que está corroborado pelos
documentos juntados aos autos consistentes no instrumento de distrato, apontando como
motivo da rescisão violação à cláusula 10.2.d (fl. 20).
Diante disso, deixou a autora de lucrar com a realização do
negócio, cujo valor tinha sido ajustado em R$ 25.000,00. Nada obstante a insurgência
recursal, os lucros cessantes restaram comprovados, devendo a ré arcar com tal valor e
ressarcir a autora, sendo que as razões recursais não conseguiram abalar os fundamentos
expostos.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba
honorária de 10% para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista o
trabalho adicional nesta fase de recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator